Tribunal: TJMT
Processo: 0002359-55.2005.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002359-55.2005.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 43.425.008/0001-02 (APELADO), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - CPF: 777.935.441-53 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (APELANTE), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO), SIMEI DA SILVA BARROS - CPF: 866.471.301-44 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), BENEDITO PALMEIRA NETO - CPF: 815.110.781-20 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REVOGAÇÃO DESMOTIVADA DA PROVA PERICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS DO FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - VENDA DO BEM ALIENADO – VALOR INFERIOR AO DEVIDO PELO DEVEDOR FIDUCIANTE – RECURSO DESPROVIDO.

São direitos e garantias fundamentais dos cidadãos o devido processo legal, nele compreendido do direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5, inciso LIV e LV, CF). Tais direitos foram reafirmados no ordenamento jurídico, que atualmente privilegia a cooperação processual entre as partes para a solução justa do processo, com contraditório participativo entre os litigantes (art. 6o e 10 do CPC).

Contudo, no caso em testilha, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, ao direito do contraditório e da ampla defesa, pois ao recorrente foi concedido amplamente o direito a se manifestar nos autos, bem como a condução da ação nos termos legais. De tal, que não merece guarida a ilação.

Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo.

No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
SALOMÉ DA SILVA BARROS
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 0002359-55.2005.811.0004 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC.

Inconformado com o ato judicioso, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, e o fez nos seguintes termos: preliminar de ofensa ao devido processo legal e de assegurar o contraditório e ampla defesa; b) revogação desmotivada da prova pericial; c) do dever de devolução dos valores pagos a maior pelo apelante, diante do aparente enriquecimento sem causa.

Pugna pelo deferimento da gratuidade da justiça.

Requer, ao final, o provimento do recurso de apelação para declarar nulo o ato sentencial e consequente devolução dos autos a origem, caso contrário, pelo provimento da pretensão do recorrente de se ver restituído do valor pago indevidamente ao banco recorrido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO PRELIMINAR DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DE ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - REVOGAÇÃO DESMOTIVADA DA PROVA PERICIAL.

O Recorrente, em sede de preliminar, sustenta ofensa ao devido processo legal e ao direito ao contraditório e da ampla defesa, bem como no cerceamento de defesa motivado pela revogação da prova pericial.

São direitos e garantias fundamentais dos cidadãos o devido processo legal, nele compreendido do direito ao contraditório e a ampla defesa (art. 5, inciso LIV e LV, CF). Tais direitos foram reafirmados no ordenamento jurídico, que atualmente privilegia a cooperação processual entre as partes para a solução justa do processo, com contraditório participativo entre os litigantes (art. 6o e 10 do CPC).

Contudo, no caso em testilha, não há falar em ofensa aos princípios do devido processo legal, ao direito do contraditório e da ampla defesa, pois ao recorrente foi concedido amplamente o direito a se manifestar nos autos, bem como a condução da ação nos termos legais. De tal, que não merece guarida a ilação.

Igualmente não há ofensa quanto o indeferimento ao pedido de produção de prova pericial, uma vez que estando suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, desnecessário a produção de qualquer outra prova, como no caso em apreço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EXISTÊNCIA DE LEI INSTITUIDORA DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO PELO EXECUTIVO MUNICIPAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo. A ausência de regulamentação do tema pelo Executivo Municipal impede o direito perseguido pelo apelante, já que o ato normativo editado pelo Município tem eficácia limitada e aplicação mediata, sendo certo também que sequer definiu quais seriam as atividades consideradas insalubres. Assim, persistindo o óbice da falta de regulamentação do direito, consubstancia-se vedado ao Poder Judiciário fazer as vezes do legislador municipal, agindo em evidente violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes”. (TJMS. Apelação Cível n. 0800218-58.2016.8.12.0055, Sonora, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 30/09/2020, p: 06/10/2020)

Com essas breves considerações,
REJEITO
as preliminares em comento.

VOTO

Como já relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
SALOMÉ DA SILVA BARROS
, contra r. sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
autos no 0002359-55.2005.811.0004 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso I, do CPC.

Pois bem.

Decorre dos autos ter o apelante celebrado com o recorrido contrato de financiamento de bem móvel de uma automóvel, modelo FIESTA, marca FORD, ano/modelo: 2004/2005, cor: preta, placas KAG-7666, conforme contrato de abertura de crédito - veículo (119769307 - Pág. 31/31).

Do financiamento, restou estabelecido o pagamento da importância de R$ 44.826,24 (quarenta e quatro mil oitocentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos), divididos em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 933,88 (novecentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos).

Ocorre que, o devedor/recorrente não deu cumprimento aos termos do contrato, acarretando sua inadimplência, no valor de R$ 26.996,94 (vinte e seis mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), motivando, assim, a propositura da ação de busca e apreensão do bem, com base no Decreto-Lei no 911/69, a qual foi deferida a liminar (id. 119769310 - Pág. 25/27).

O Sr. Oficial de justiça munido do mandado de citação – ação de busca e apreensão – alienação fiduciária (id. 119769310 - Pág. 39), apreendeu o veículo constante da ordem judicial, exarando certidão, auto de busca e apreensão, remoção e depósito (id. 119769310 - Pág. 40/41).

Laudo de vistoria e avaliação foi lavrado pelo Sr. Avaliador Judicial, avaliando o bem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do id. 119769310 - Pág. 43.

O recorrente, ao seu turno, não purgou a mora, cingindo a contestar, e requer a devolução de valores pagos.

Diante da ausência de purgação da mora, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem foi consolidado ao patrimônio do credor fiduciário, consoante art. 3o, § 1o, do Decreto Lei 911/69. Vejamos:

“Art. 3o (...)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária”.

Estando o veículo transferido ao credor fiduciário, este promoveu sua venda, conforme estabelece o artigo 2o, caput, §1o, do Decreto Lei 911/69.

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

§ 1o O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes”.

O Julgador de piso prolata sentença no bojo dos autos da ação de busca e apreensão, julgando, com base no art. 269, inciso II, do CPC/73, procedente o pedido, para consolidar a posse e domínio do bem em mão da instituição financeira.

O Recorrido, ao seu tempo, aporta no caderno instrutório petição e recibo do leilão do automóvel, demonstrando ter sido o veículo vendido por R$ 24.780,00 (vinte e quatro mil setecentos e oitenta reais), cf. id. 119769316 - Pág. 35/37, em cumprimento ao art. 1o, § 4o, do Decreto Lei 911/69.

Estabelece o art. 1o, § 4o, do Decreto Lei 911/69:

“Art. 1o. (...)

§ 4o No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Com efeito, resta patente que o recorrente é devedor do credor fiduciário/recorrido, pois está devidamente comprovado que o valor devido quando da propositura da ação estava estimado em R$ 26.996,94 (vinte e seis mil novecentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos), importância bem superior do valor de avaliação inicial do bem, vide id. 119769310 - Pág. 43, bem como o de venda por meio de leilão.

Assim, o caso seria de incidência do art. art. 1o, § 5o, do Decreto Lei 911/69.

Portanto, plausível é o ato sentencial encorajado pelo MM. Juiz de Direito ao pôr fim a celeuma instalada na ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitro em 10% (dez por cento) do valor da ação. Suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §2o e 3o do CPC, uma vez que o autor/recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022